Tribunal: TJDFT
Processo: 0721522-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721522-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF, P-SOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE, REDE SUSTENTABILIDADE DIRETORIO REGIONAL DO DF, UNIDADE POPULAR, PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL NO DF IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se os impetrantes para se manifestarem quanto ao pedido de inclusão do Distrito Federal no polo passivo da lide, nos termos da petição de ID 18343680. Brasília, DF, 16 de outubro de 2020 13:10:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador